Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713588-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CELSON DE MORAIS BRANDAO PACIENTE: JORDY ARAUJO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CELSO DE MORAIS BRANDÃO em favor de JORDY ARAÚJO DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (Id 57553162), no processo n.o 0705214-92.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 57552891), o impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 171, § 2o-A e § 4o (por quatro vezes), e art. 171, § 2o-A (por quatro vezes), c/c art. 288, todos do Código Penal. Sustenta que de todos os denunciados, o paciente é o único que permanece solto, embora tenha contra si expedido um mandado de prisão. Argumenta que “as provas que embasaram a denúncia e as que foram disponibilizadas à defesa não traz (sic) nenhuma confirmação de liderança do paciente. A única participação dele é como fornecedor de sua conta bancária para as transferências dos valores. A denúncia não esclarece com precisão qual é a participação do suplicante.” Menciona que a decisão que manteve o decreto da prisão preventiva do paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública. Argumenta, contudo, que não há qualquer comprovação concreta nos autos que determine que a liberdade do paciente represente risco à sociedade ou à aplicação da lei penal. Destaca ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, com profissão lícita e residência fixa. Assevera que “a fuga do paciente é movida pelo impulso natural de liberdade”. Defende a ausência de contemporaneidade para a prisão. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos principais (0721249-70.2023) que o paciente foi denunciado, com outros 07 réus, em 26/02/2024, pela prática dos delitos descritos no artigo 288, caput (1o fato), no artigo 171, § 2o-A e § 4o, por quatro vezes (2o, 7o, 8o e 9o fatos) e no artigo 171, § 2o-A, por quatro vezes (3o, 4o, 5o e 6o fatos), todos do Código Penal (Id 187807506 e 187874733 dos autos principais). De acordo com a denúncia, o paciente e os demais denunciados se associaram com o intuito de cometer crimes de estelionato no Distrito Federal, mediante aplicativo de telefone (WhatsApp). No tocante ao paciente, esclarece a denúncia que ele seria um dos principais beneficiários dos valores transferidos pelas vítimas. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, processo n.o 0721251-40.2023, proferida em 06/02/2024. Confira-se (Id 57553160): “(...) Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, há elementos comprobatórios da materialidade dos crimes de associação criminosa e de estelionato, bem como indícios suficientes da autoria atribuída aos Representados, conforme restou demonstrado no tópico referente à busca e apreensão, de modo a atender ao requisito do fumus comissi delicti. No tocante ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades das condutas praticadas denotam a necessidade da segregação cautelar dos Representados. Com efeito, há gravidade concreta na conduta dos investigados, os quais vêm causando prejuízo patrimonial expressivo para um número elevado de pessoas no Distrito Federal. Além disso, a reiteração das condutas sugere que, caso não sejam encarcerados, os membros do grupo criminoso poderão continuar a perpetrar tais infrações contra vítimas de outros Estados da Federação e, ante a circunstância de que os crimes são praticados à distância, eliminarem as provas ou mesmo permanecerem impunes. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, a meu sentir, demonstram a periculosidade real e concreta dos Representados, sendo mister a prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar que voltem a praticar novos crimes. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelos Representados. Por outro lado, em relação ao sequestro de bens e valores, observo que o Ministério Público, titular da ação penal, oficiou pelo indeferimento da medida. Portanto, com base no princípio acusatório, entendo que o pedido deva ser indeferido. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela Autoridade Policial, para: 1) DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA de (...), JORDY ARAÚJO DA SILVA, (...), todos devidamente qualificados, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos.) A prisão do paciente foi mantida, em 02/04/2024, nos autos do processo n.o 0705214-92.2024 (Id 57553162): “(...) Compulsando os autos, verifico que o decreto de prisão preventiva do Requerente está fundamentado na necessidade de resguardar a ordem pública, nos seguintes termos: “[...] Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, há elementos comprobatórios da materialidade dos crimes de associação criminosa e de estelionato, bem como indícios suficientes da autoria atribuída aos Representados, conforme restou demonstrado no tópico referente à busca e apreensão, de modo a atender ao requisito do fumus comissi delicti. No tocante ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades das condutas praticadas denotam a necessidade da segregação cautelar dos Representados. Com efeito, há gravidade concreta na conduta dos investigados, os quais vêm causando prejuízo patrimonial expressivo para um número elevado de pessoas no Distrito Federal. Além disso, a reiteração das condutas sugere que, caso não sejam encarcerados, os membros do grupo criminoso poderão continuar a perpetrar tais infrações contra vítimas de outros Estados da Federação e, ante a circunstância de que os crimes são praticados à distância, eliminarem as provas ou mesmo permanecerem impunes. Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, a meu sentir, demonstram a periculosidade real e concreta dos Representados, sendo mister a prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar que voltem a praticar novos crimes. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelos Representados. Por outro lado, em relação ao sequestro de bens e valores, observo que o Ministério Público, titular da ação penal, oficiou pelo indeferimento da medida. Portanto, com base no princípio acusatório, entendo que o pedido deva ser indeferido.”. Ao analisar as argumentações veiculadas no pedido contracautelar, entendo que a Defesa não trouxe nenhuma argumentação jurídica ou qualquer fato novo que se mostre apto a sobrepujar o cenário fático avistado quando daquela decretação prisional. A decisão atacada, portanto, não carece de qualquer reparo, porque, de fato, estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelos elementos informativos e probatórios constantes dos autos, tanto que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida por este juízo (autos PJe no 0721249-70.2023.8.07.0007). Por sua vez, há indícios de que o Requerente integra uma associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, o que causou grande abalo em inúmeras vítimas residente no Distrito Federal. Outrossim, os delitos imputados possuem pena máxima acima de 4 (quatro) anos, estando, desse modo, preenchido o requisito objetivo do inciso I do art. 313 do CPP. No que diz com o periculim libertatis, restou evidenciada a reiteração nas condutas criminosas do Requerente e dos demais integrantes da associação criminosa, sendo necessária a segregação para conter o ímpeto delitivo. Desta forma, repiso, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores da prisão preventiva, a qual se revela, neste momento, a medida mais eficaz. Ademais, em que pese as alegações da defesa de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao Requerente, ressalto que elas podem até concorrer, porém, não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, notadamente quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO. FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima quando o paciente, na condição de pai, constrangeu a sua filha de 16 (dezesseis) anos à conjunção carnal em duas ocasiões. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada.” Processo: 07434057820208070000 - (0743405-78.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - 3a Turma Criminal - Publicado no PJe: 03/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Outrossim, o Requerente encontra-se foragido até a presente data, o que demonstra risco à aplicação da lei penal, conforme entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDO EM ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. O decreto prisional também encontra respaldo para garantir a aplicação da lei penal, pois até o presente momento o paciente encontra-se foragido, em local incerto e não sabido da Justiça. 7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1741855, 07330206620238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento, não se mostram suficientes e adequadas para garantia da ordem pública. Assim, ao menos por ora, permanecem incólumes os fundamentos do decreto de prisão, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, com fulcro nos arts. 311 a 315, todos do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integra uma associação criminosa voltada para a prática de estelionato, por meio do aplicativo de telefone WhatsApp. Além disso, atualmente, como ressaltou a decisão impugnada e bem pontuou o próprio impetrante, o paciente encontra-se foragido, o que evidencia a intenção do paciente de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A verificação de negativa de autoria é questão a ser aferida pelas instâncias pretéritas, no trâmite da instrução processual, não cabendo às instâncias extraordinárias - competentes em matéria de direito - o exame de tal matéria, muito menos na via do habeas corpus, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante. 2. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que houve extrema violência por parte do réu, em atos realizados à plena luz do dia, e diante da fuga do distrito da culpa. 3. A periculosidade do acusado, demonstrada pela gravidade concreta da conduta, bem como o fato de se encontrar o réu foragido, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 847.785/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, aliás, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) No tocante à contemporaneidade, esta se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR